Tribunal: CARF
Processo: 15868.720064/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720064/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.747 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
FRIGORIFICO AVICOLA GUARANTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime a Recorrente a regularizar sua
representação processual. Inteligência da Súmula CARF no 129.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 872/891) interposto em face do v. acórdão
de fls. 855/860, que negou provimento à impugnação de fls. 756/777 para o fim de manter
integralmente o crédito tributário em litígio, relativo aos lançamentos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-
calendário de 2008 e 2009, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração de fls.
722/745.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.Trata-se de auto de infração a trazer exigências de IRPJ e CSLL, respeitante aos
anos-calendário de 2008 e 2009. O crédito tributário exigido montou R$ 1.965.825,86 entre
principal, multa de ofício proporcional (75%) e juros de mora (calculados até 03/2013), além
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. As razões de fundo
foram as seguintes (vide fls. 02, 721/745):
1.1.O Contribuinte usara seu estoque de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
de CSLL, ambos formados em períodos de apuração pregressos a 2008, para além do limite de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720064/2013-21
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

compensação imposto pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 20 de janeiro de 1995, assim
fixado em 30% do lucro líquido do período ajustado pelas adições e exclusões legalmente
previstas. Disso se seguiu o total comprometimento das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL,
isto é, a extinção integral por compensação do lucro real anual e da base de cálculo da CSLL
anual referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009.
1.2.Ausência de recolhimentos e/ou indicação em instrumento confessório de dívida
suficiente dos importes mensais devidos a título de estimativas de IRPJ e de CSLL.
2.A Fiscalização se justifica conforme exposto no relatório de fls. fls. 679/690.
Seguem alguns excertos (destaques do original):

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

[...]

[...]

[...]

[...]

Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

3.Do expediente deu-se ciência ao Contribuinte 18/03/2013 (fl. 748), que tornou aos
autos em 17/04/2013 (fls. 756/777) para alegar a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos
dispositivos que vieram de fixar os limites compensatórios expostos nos arts. 15 e 16 da Lei no
9.065, de 1995. Exemplar e sinteticamente, pondera o Interessado (texto entre colchetes
acrescido):
As referidas limitações de ordem quantitativas e qualitativas [no último caso, refere
ao art. 31 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que fixa a limitação de
compensação de prejuízos não-operacionais apenas contra lucros de mesma
natureza, e sem prejuízo da própria limitação imposta pelo art. 15 da Lei no 9.065, de
1995] transgrediram os comandos insculpidos na CF/88 e no CTN, tendo em vista
que o impedimento ou limitação à referida compensação implica na
descaracterização da base de cálculo e vulnera a regra do art. 43, do CTN, norma
geral tributária, que estabelece o conceito de renda, em que se inclui o de lucro,
conforme será demonstrado adiante. (fl. 760)
E passa o Contribuinte a discorrer sobre os conceitos de renda (da espécie lucro) e
patrimônio (da espécie capital), terminando por concluir que lhe sobejaria direito à
compensação integral de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativa de CSLL pregressos
sob o argumento de se ter, no caso e quando da implementação da compensação, longe d'um
acréscimo, mera recomposição patrimonial, circunstância essa que não ensejaria qualquer
tributação sobre a ótica do IRPJ ou da CSLL. Reclama, ainda, do viés confiscatório da multa
de ofício então consignada nos autos.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada (fls.
855/860):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008, 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível administrativo,
não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua inconstitucionalidade. Entendimento já
consolidado, inclusive, no enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
TRAVA COMPENSATÓRIA. LIMITAÇÃO FIXADA EM 30% DO LUCRO LÍQUIDO DO
PERÍODO AJUSTADO PELAS ADIÇÕES E EXCLUSÕES LEGAIS.
“Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa”
(enunciado no 03 da Súmula do CARF).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 872/891,
reeditando e reforçando os argumentos da sua impugnação de fls. 756/777.
5.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.Inicialmente, constata-se às fls. 872 e 891 que o apelo foi subscrito em
28.01.2016 por Cleusa da Conceição Rodrigues Shibata, sócia da Recorrente nos termos da
cláusula VI do contrato social consolidado no instrumento de fls. 392/395:

(original sem destaque)
[...]

[...]

7.O contrato social não traz disposição a respeito da representação da sociedade,
mas estabelece, na sua cláusula III, que a sua administração competirá a ambas as sócias,
sempre em conjunto. Confira-se:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.747 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720064/2013-21

8.Considerando que o Decreto 70.235, de 1972, e o Decreto 7.574, de 2011, não
tratam do tema, aplica-se subsidiariamente à espécie o disposto no artigo 75, VIII c/c artigo 76,
caput, e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC, por força do artigo 15 do mesmo códex,
assim redigidos:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
(...)
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não
havendo essa designação, por seus diretores;
(...)
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5
(cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.

9.Conseguintemente, tendo em vista que na ausência de previsão contratual a
pessoa jurídica será representada por seus diretores, e que, no caso dos autos, o contrato social
elege a necessidade das duas sócias administradoras assinarem em conjunto os documentos de
interesse da sociedade, é manifesta a irregularidade da representação processual.
10.Nesse contexto, cabível a aplicação da Súmula CARF no 129, assim enunciada:
Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a
sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
DISPOSITIVO
11.Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem intime a Recorrente para regularizar sua representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 901
DF CARF MF
Original